Tribunal: TJPA
Processo: 0063885-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063885-40.2013.8.14.0301

APELANTE: SILVANA DE ARAUJO ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 6.321/PA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível conhecida, porém não provida, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pela 4ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Silvana de Araújo Almeida contra o Estado do Pará, objetivando o pagamento de adicional de interiorização.

2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição Estadual do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, modulando os efeitos da decisão para que produzam efeitos ex nunc, preservando os direitos daqueles que já recebiam o adicional por decisão administrativa ou judicial.

3. A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade não alcança a parte apelante, que não recebia o adicional de interiorização, nem pela via administrativa, nem pela via judicial.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma o entendimento de que o adicional de interiorização não é devido aos servidores que não o recebiam antes da declaração de inconstitucionalidade da norma regulamentadora pelo STF.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVANA DE ARAÚJO ALMEIDA
, tendo como objetivo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID. nº 15560952):

“Por essas razões, ante o todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P. I. C.

Belém, data registrada no Sistema.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito Titular da 4ª Vara de Fazenda da Capital”

Inconformada,
SILVANA DE ARAÚJO ALMEIDA
interpõe recurso de apelação, arguindo
, em suma, que a ação visa o pagamento do adicional de interiorização e não sua incorporação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal.

Ao final, requereu o provimento do Apelo a fim de que seja reformada a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15560958).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 16828976), que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. nº 16858993).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão gira em torno se foi correta, ou não, a decisão do Juízo a
quo
em julgar pela improcedência do pedido autoral de pagamento e incorporação do adicional de interiorização.

Considerando a matéria em debate nos autos, faz-se imperioso colocar em relevo que o STF julgou procedente a ADI nº 6.321/PA, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, declarando a inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição Estadual, bem como a Lei Estadual nº 5.652/91, que regulamentava o Adicional de Interiorização, senão vejamos a Ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para: a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora (...) (STF - ADI: 6.321 PA, Relatora: Cármen Lúcia, Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Publicação: 08/02/2021)

Sobre o assunto, importante atentar que a Suprema Corte, no referido julgamento, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeito ex nunc, a fim que a declaração de inconstitucionalidade não alcançasse o ato jurídico perfeito, contudo, só é aplicável a modulação dos efeitos para aqueles que recebiam o adicional de interiorização.

In casu
, verifica-se que a parte Apelante nunca recebeu adicional de interiorização, seja pela via administrativa ou judicial, desta forma, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não lhe alcança e, por consequência, o direito buscado é inexistente no Ordenamento Jurídico. Entendimento que é reiterado pela jurisprudência dessa Egrégia Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À SERVIDOR MILITAR.

PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, §2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I, DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADIN 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao pagamento e à incorporação de Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado;

2. A sentença de piso reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

3. Em razões recursais, o Apelante defende a inocorrência da prescrição.

4. O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA); 4.
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

5. Os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC;

6. In casu, verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI nº 6321 não lhe alcança;

7. Recurso de apelação prejudicado. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0040168-67.2011.8.14.0301 – Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, constato que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024